Tribunal: TJSP
Processo: 1009830-37.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c. restituição e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples, com juros desde a citação, por se tratar de relação contratual. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Honorários sucumbenciais em prol da autora

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c. restituição e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples, com juros desde a citação, por se tratar de relação contratual. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Honorários sucumbenciais em prol da autora alterados. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do réu desprovido, parcialmente provido o recurso da autora.